Tribunal: TJES
Processo: 5019842-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019842-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019842-72.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CAMILA VILLA NOVA RAMALHO e JULIUS CAESAR RAMALHO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE ESTORNO DOS VALORES PELOS FORNECEDORES TÃO LOGO TOMARAM CONHECIMENTO DA FRAUDE PERPETRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIANTE DA INÉRCIA DA RECORRENTE. DEVIDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. DEVIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que foram realizadas compras fraudulentas em seu cartão de crédito por terceiros, pretendendo a declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais.

De plano, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual arguidas pelas Recorrentes, uma vez que ventiladas sob o fundamento da ausência de responsabilidade, de modo que as matérias integram o mérito.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte

econômico da autora ora recorrente\recorrida.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não prosperam as irresignações das recorrentes.

Conforme cabalmente demonstrado nos autos, horas após terem ciência de que foram vítimas de golpe, os autores fizeram contato com o Banco do Brasil contestando a cobrança lançada em cartão de crédito, inclusive apontando que a quantia de mais de cinco mil reais não deveria ser processada durante a madrugada, como ocorreu.

Porém, no lugar de efetuar o estorno do pagamento e investigar a origem da fraude, quedou-se a instituição financeira em absoluta inércia, mantendo o lançamento dos valores às custas de seus clientes, vítimas de clássico e conhecido golpe da máquina de cartão de crédito.

Na hipótese, vejo como crível a possibilidade da suspensão do repasse dos valores aos terceiros falsários, o retorno do
status quo ante
dos consumidores, de modo a nenhuma das partes amargarem qualquer prejuízo. Entretanto, ainda que devidamente avisado, o Banco do Brasil não tomou qualquer medida para reverter a situação, de modo que, neste aspecto, incorreu em falha na prestação de seus serviços e, portanto, deve indenizar os danos sofridos pelos autores, na forma do art. 14 do CDC.

Assim, devida a declaração de inexistência do débito de R$ 5.889,98 (cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Devida, também, a reparação por danos morais, tendo em vista a
via crucis
enfrentada pelos autores para a resolução da questão, sem contar que é presumível o abalo psicológico e financeiro suportados pela inércia da recorrente.

O valor arbitrado, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável na espécie, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.